Tribunal: TJBA
Processo: 0560278-04.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560278-04.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: ADILSON PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA CLARA MENEZES OLIVEIRA SILVA, DIELSON FERNANDES LESSA, JOSE MARCELO OLIVEIRA

EMENTA

Apelação cível. Ação ordinária de concessão de suplementação de aposentadoria. Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS. Regulamento aplicável. Tema 907 do STJ. Momento da implementação das condições de elegibilidade. Requisito de desligamento da empresa patrocinadora. Necessidade. Natureza civil e estatutária da relação. Expectativa de direito. Ausência de direito adquirido. Sentença que julgou procedentes os pedidos de concessão de suplementação de aposentadoria desde dezembro de 2008 e restituição de contribuições descontadas. O autor aderiu ao plano de previdência complementar em maio de 1988, sob a vigência do Regulamento Básico de 1975, aposentou-se pelo INSS em dezembro de 2008, mas permaneceu trabalhando na empresa patrocinadora até setembro de 2016, quando ocorreu o desligamento. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.435.837/RS (Tema 907), firmou a tese de que o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, e não o da data da adesão, haja vista a natureza civil e estatutária da relação. A Lei Complementar nº 109/2001, em seu artigo 17, parágrafo único, estabelece que ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria. Não há direito adquirido ao regime regulamentar vigente à época da adesão ao plano de benefícios, mas sim mera expectativa de direito. A exigência de desligamento da empresa patrocinadora como requisito para o recebimento da suplementação de aposentadoria está prevista na Lei nº 5.890/1973, artigo 10, parágrafo 3º, e na Lei nº 6.950/1981, artigo 3º, sendo condição essencial e implícita do sistema de previdência complementar, que visa substituir a renda após a cessação da atividade laboral. A Resolução nº 39-A/1996 da PETROS não criou novo requisito, mas apenas explicitou condição que já decorria do ordenamento jurídico e da própria natureza da previdência complementar. O pagamento simultâneo de salário da empresa patrocinadora, aposentadoria pelo INSS e suplementação de aposentadoria configura desvio da finalidade da previdência complementar e enriquecimento sem causa, comprometendo o equilíbrio atuarial do plano, previsto no artigo 202 da Constituição Federal. O regime de previdência complementar é baseado em reservas que garantam o benefício contratado, fundamentado no regime de capitalização, mutualismo e prévio custeio. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor, reconhecendo-se a aplicabilidade do regulamento vigente à época da implementação das condições de elegibilidade ao benefício de suplementação de aposentadoria, bem como a validade da exigência de prévio desligamento do vínculo empregatício com a empresa patrocinadora como condição para o recebimento do benefício. Invertidos os ônus sucumbenciais, condenando-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em vinte por cento sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sentença reformada. Recurso provido.